Tribunal: STF
Processo: HC 227696
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Orivaldo Dias de Souza e outro, em favor de Marcos Willian Radica, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 813.410/MT.



    Colho da decisão impugnada:.



    “Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão preventiva decretada, encontrando-se denunciado pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e organização criminosa. Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local. O Tribunal a quo denegou a ordem, entendendo que a prisão é necessária, ressaltando que "no que pertine ao periculum libertatis, verifico que o d. juízo a quo justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de resguardar a aplicação da lei penal e acautelar a ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da aparente periculosidade social do paciente, evidenciadas a partir de seu possível envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, bem como pela forma como perpetrado o delito contra a vida [modus operandi] " (fl. 530), conforme acórdão de fls. 524-532. 



    No presente writ, postula a Defesa, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente em razão da ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a segregação cautelar, alegando que —há manifesta ilegalidade na qual o paciente encontra-se passando, haja vista que por vontade própria e com total boa-fé apresentou-se à Delegacia da cidade de Rondonópolis para prestar seus esclarecimentos, ou seja, demonstrou pleno respeito à Justiça em seu comparecimento para prestar seus esclarecimentos!—, (fl. 5); pugnando pela revogação da prisão cautelar e, subsidiariamente, pela substituição da prisão por medida cautelar diversa. 



    Requer, assim, a revogação da segregação cautelar e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida.



    Nesta Corte, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. 



    Requer “Seja CONCEDIDA a liminar para deferir a substituição da prisão pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas por Vossa Excelênia, ou pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 1000 (mil) metros das testemunhas arroladas pelo órgão ministerial (CPP, art. 319, I e III), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação por Vossa Excelência ou de outras pelo Juízo singular, 3) ou aplicação de monitoramento eletrônico, sob pena de revogação do benefício. Por fim, acaso seja Vosso entendimento em aplicar outra tese favorável ao paciente, com espeque ao principío da dignidade da pessoa humana, então que lhe seja concedida neste habeas corpus de ofício!”



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Verificada manifesta ilegalidade, admite-se a superação da referida súmula, o que não é o caso dos autos.



    Muito embora a defesa pretenda minorar a importância do paciente no hórrido homicídio, os autos demonstram que ele “teria cedido a motocicleta de seu irmão para que fosse utilizada na ação criminosa e que esse é membro da facção criminosa comando vermelho” e que “Também tinha por função identificar distribuidores e vendedores de cigarros distintos da facção criminosa comando vermelho, para que fosse aplicada “penalidades”, como castigos físicos (salves) e realizar execuções de pessoas.” (eDOC 3, p. 16)



    É dizer: de acordo com os autos, a execução da vítima somente teria sido possível a partir da contribuição do paciente, apontado como braço do Comando Vermelho.



    Ademais, a controvérsia que envolve a identificação da motocicleta não pode ser resolvida nesta via, neste momento processual.



    Não vislumbro, pois, ilegalidade a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente